Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. ATRASO DE VOO. 35 (TRINTA E CINCO) MINUTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Na origem, trata-se de processo de conhecimento no qual o recorrente afirma que sofreu dano moral em razão do atraso do voo entre São Paulo e Porto Seguro, que teria durado horas, ficando sem qualquer assistência da recorrida. A ré/recorrida, por sua vez, alega que o atraso decorreu de intenso tráfego aéreo, além de ter sido ínfimo, de apenas 35 (trinta e cinco) minutos, incapaz de causa ao autor qualquer dano de origem extrapatrimonial.
II. A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
III. Conforme art. 737 do Código Civil, “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior". A responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstancias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”. O atraso de vôo em razão de intenso tráfego aéreo não afasta a responsabilidade objetiva do transportador, por ser fato inerente à atividade desempenhada, cujo risco deve ser suportado pelo fornecedor. Trata-se de fortuito interno.
IV. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
V. Embora o recorrente alegue que o atraso perdurou por horas, a documentação por ele juntada evidencia que o atraso foi de apenas 35 (trinta e cinco) minutos, ID 27083117. Tal período é insuficiente para causar ao passageiro qualquer transtorno de origem extrapatrimonial a merecer compensação, sobretudo diante da nova ótica imposta pelo art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. O atraso na chegada em tempo inferior a 04 (quatro) horas, por si só, sem outras consequências extraordinárias capazes de causar humilhação ou depreciação da honra do autor e de afrontar sua dignidade humana, não implica em ofensa aos direitos da personalidade. Nesse sentido: Acórdão 1235057, 07558995820198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: RAPHAEL BRASILEIRO DE OLIVEIRA versus AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Assim, não há dano moral a ser compensado. Mantida a sentença como lançada.
VI. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.
VII. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que concedo ao recorrente nesta oportunidade.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.